Tribunal: TJDFT
Processo: 0728078-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração (id no 13776612) opostos por SANDRA MARIA RODRIGUES LOBO e SILVANIA GOMES TEMOTEO contra decisão de minha lavra de id no 13503628 que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante. A parte embargante afirma que o decisum vergastado é contraditório, na medida em que alega que os cálculos devem observar o teor do título originário que tem seu valor fixado em R$ 816,36, não podendo partir de R$ 1.041,35, bem como assevera que “jamais existiu prestação nua e crua no valor de R$ 1.291,96, como diz a contadoria judicial”. Alega, ainda, que houve a inclusão de parcelas já quitadas e que a contadoria do juízo deixou de calcular os valores, nu e cru das parcelas intermediárias remanescentes. Discorre a respeito dos pressupostos da execução e do título líquido, certo e exigível, ocasião em que defende que “a petição inicial exequente padece na ausência dos pressupostos, vez, que as parcelas intermediárias são carentes de tudo isso, não têm pressupostos essenciais”, ressaltando se tratar de aventada matéria de ordem pública. Ao final, a parte embargante requer o provimento do recurso, a fim de sanar eventual vício apontado. É o relatório. Decido. Inicialmente, vale registrar que os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial, servindo, pois, para aclarar obscuridades, desfazer contrariedades e a suprimir pontos omissos, prestando-se, ainda, para corrigir eventuais erros materiais, conforme inteligência do artigo 1.022[1] do Código de Processo Civil de 2015. Entretanto, de nenhum modo, a estreita via dos declaratórios é adequada para a reavaliação das questões detidamente apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados. Ao comentar os embargos de declaração na sistemática do Novo Código de Processo Civil, Luiz Guilherme Marinoni[2] esclarece: “Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face do aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado”. (grifo nosso) Pois bem. Ao analisar a liminar formulada no agravo de instrumento, ressaltei a minha posição de que, ante as considerações técnicas apresentadas e o que se extraia do arcabouço processual, não havia equívoco nos cálculos confeccionados pela contadoria do juízo, que, inclusive, consignou, entre outros, que houve o abatimento de parcelas mensais e de duas intermediárias, conforme determinações respectivas. Nessa ocasião, ressaltei que o memorial descritivo homologado pelo juízo a quo encontrava-se em sintonia com os comandos judiciais que serviam de lastro ao título executivo, em que pese as insurgências da parte ora embargante. Destaquei, ainda, que em havendo divergência entre os índices e os cálculos apontados pela Contadoria Judicial e pela parte agravante, ora embargante, dever-se-ia privilegiar o demonstrativo apurado por aquele, já que equidistante das partes, militando a seu favor a presunção de imparcialidade e de legitimidade em seus atos. Assim, concluí que laudo técnico vergastado somente não refletia a forma de cálculo/metodologia tida como correta pela parte ora embargante, o que, todavia, era insuficiente para acolher as insurgências da parte agravante, não havendo, por óbvio, a aventada ausência de pressupostos do título. Por conseguinte, após me debruçar sobre o caso trazido à liça, entendi que não restaram comprovados os requisitos necessários para concessão do pleito liminar vindicado, razões pelas quais indeferi o efeito suspensivo ao recurso, senão vejamos: “De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. In casu, a parte agravante tece arrazoado para explanar, em linhas gerais, que os cálculos apresentados pela Contadoria judicial e, posteriormente, homologados pelo juízo a quo não condizem com o reputado valor real devido. Pois bem. Ao compulsar o caderno eletrônico, verifico que o acórdão de id no 1234288, no julgamento do AGI no 0702657-43.2016.8.07.0000, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para reanálise do valor devido. Verifico, ainda, que em manifestações de ids no 47810927 e no 50160764 a Contadoria Judicial informa, por meio de pareceres técnicos fundamentados, que os cálculos apresentados atendem com precisão aos comandos judiciais que servem de balizas à formação do título executivo em questão, ocasião em que consignou que: “Como é possível verificar do dispositivo sentencial, não há manifestação expressa para manutenção da parcela de R$ 816,36. Inclusive a própria sentença utiliza o termo novo valor, isto é, já havia previsão judicial de alteração da quantia para as referidas parcelas. (...) 9. Como visto, o parecer técnico já justificava que a referida parcela teria o valor de R$ 1.041,35, considerando que, no sistema de amortização utilizado, os juros já estão embutidos dentro dessa quantia. (...) 11. O Agravo de Instrumento (0702657-43.2016.8.07.0000), considerou que deveria haver uma reanálise dos cálculos para abatimento das parcelas mensais 14 a 37 e de duas intermediárias (2 e 3). Houve cumprimento de tal decisão conforme cálculos de ID 42079194, complementados pelos cálculos de ID 47810927. 12. Assim, esta Contadoria ratifica os cálculos apresentados por estarem em consonância com as determinações ocorridas ao longo do processo”. (grifo nosso) A par disso, vislumbro que o juízo agravado entendeu que não havia equívoco nas contas realizadas e que o valor do crédito exequendo foi devidamente apurado, razão pela qual decidiu por homologar os cálculos apresentados, senão vejamos (id no 48587715 dos autos de origem): “No mais, analisando detidamente os argumentos das partes e os esclarecimentos do perito, verifica-se não haver mais dúvidas deste juízo acerca dos cálculos. A Contadoria Judicial utilizou os índices de forma adequada, obedecendo a sentença/acórdão. Assim, considero a matéria de direito totalmente elucidada e refletida nos cálculos apresentados, razão pela homologo-os (ID n. 47810927)”. Com efeito, em que pese o inconformismo da parte agravante, não observo, de igual forma, nenhuma ilegalidade ou qualquer erro praticado na planilha litigiosa, devendo, por oportuno, frisar que compreendo que, em havendo divergência entre os índices e os cálculos apontados pela Contadoria Judicial e pela parte agravante, deve-se privilegiar o demonstrativo apurado por aquele, já que equidistante das partes, militando a seu favor a presunção de imparcialidade e de legitimidade em seus atos. Por consectário, passo a me inclinar, em sede de cognição rasa, na linha de que o laudo técnico hostilizado apenas não reflete a forma de cálculo/metodologia reputada como escorreita pela parte agravante, o que, no entanto, é insuficiente para albergar as insurgências levantadas em seu recurso. Em sintonia, colaciono o seguinte julgado de minha lavra: “(...) 1. Ao não ser verificada qualquer ilegalidade ou erro praticado na planilha litigiosa, a qual foi elabora pelo contador do juízo, militando a seu favor a presunção de imparcialidade e de legitimidade em seus atos, encontrando-se em sintonia com os comandos preconizados no título executivo judicial e com a orientação do juízo de origem, é cabível a homologação do respectivo demonstrativo de cálculo. (...) (Acórdão 1039029, 07072472920178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 22/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Destarte, compreendo que, nesta apreciação sumária, restou insuficientemente demonstrada a presença dos requisitos autorizadores para sobrestar os efeitos da decisão atacada, motivo pelo qual é indevida a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Portanto, INDEFIRO a tutela recursal vindicada”. Por consectário, tenho que a oposição dos presentes embargos apenas mostra o inconformismo da parte embargante com o julgado que não lhe foi favorável. Isso porque, ao se confrontar os pontos discutidos no v. acórdão com as razões que fundamentam o recurso em análise, verifica-se tão somente a ânsia da parte embargante de que seu direito material seja revisitado, o que não é possível de ser realizar nas vias estreitas destes embargos. Por oportuno, é de bom alvitre ressaltar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses arguidas pela parte, quando, em tese, os argumentos alinhavados não forem capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV[3]). Por fim, cabe destacar que entendo que o mero interesse da parte em pré-questionar a matéria para fins de interposição de eventuais recursos extraordinários é insuficiente para dar ensejo ao acolhimento dos embargos declaratórios ora opostos, mormente quando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, como é o caso em tela. Inclusive, em outra ocasião, já me manifestei nesse mesmo sentido, confira-se: “PROCESSO CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REVISÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. PENSÃO. INDENIZAÇÃO POR MORTE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DANO MORAL. DPVAT. DESCONTO OU COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. DANO MORAL. JUROS ADEQUADOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENCIONAR DISPOSITIVOS. PRECENETES DO TJDFT, STJ E STF. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Os embargos de declaração representam modalidade recursal taxativa, não abarcando a rediscussão de assuntos já exaustivamente debatidos. 2. A reiterada jurisprudência desta e. Côrte prescreve que o Órgão Julgador não está obrigado a analisar todos os pontos argüidos pelas partes, quando esclarece, suficientemente, as suas razões de decidir. 3. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça não exigem exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes para fins de prequestionamento, bastando que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento. Precedentes. 4. Embargos de declaração conhecidos. Provimento negado. Acórdão intacto. (Acórdão n.893436, 20140110822527APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/09/2015, Publicado no DJE: 17/09/2015. Pág.: 107)”. grifo nosso. Destarte, compreendo que o decisum vergastado mostra-se firmado em bases sólidas, uma vez que se manifestou de forma inequívoca sobre o tema, inexistindo, portanto, qualquer vício a ser remediado. Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por SANDRA MARIA RODRIGUES LOBO e SILVANIA GOMES TEMOTEO. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. [1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. [2] Marinoni. Luiz Guilherme. Sérgio Cruz Arenhart. Daniel Mitidiero. Novo Código de Processo Civil Comentado. Ed. Revista dos Tribunais. pág. 953. [3] Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;